Tribunal: CARF
Processo: 10530.724048/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724048/2014-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.288 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ANTONIO NAVARRO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento (fls.
65 a 70), relativa ao Exercício 2012, exigindo R$ 7.060,76 de imposto de renda pessoa
física suplementar, R$ 5.295,57 de multa de ofício (passível de redução) e R$ 1.272,34
de juros de mora (calculados até 30/06/2014), em detrimento da restituição pleiteada de
R$ 1.869,56, tendo em vista a constatação de dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 32.473,88:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724048/2014-86
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724048/2014-86

Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fls. 2/3, da qual
se destacam os seguintes trechos:
A Notificação solicita a individualização dos valores aos beneficiários do plano de
saúde para tanto estamos encaminhando a demonstração anual para fins de auxílio a
declaração 2012 2011 emitido pela SAEB PLANSERV CNPJ 13.323.274/0001-63 no
valor de R$3.760,40 em nome do titular, atendendo assim o item 3) da notificação.
Quanto aos itens 1) e 2) da notificação o declarante está impossibilitado de fornecer a
Receita Federal do Brasil a individualização dos valores pagos em virtude da empresa
do plano de saúde a Sul América Companhia de Seguro Saúde não atender ao processo
judicial de n° 0020655-78.2013.8.05.0080 e de conformidade com a certidão expedida
pelo Poder Judiciário até a presente data.
Finalmente, à vista da documentação anexa, pede a V.Sa se digne receber a presente
resposta, com os documentos que a acompanham, para julgar procedente e determinar
a elaboração de uma nova Declaração, levando em consideração os valores
anteriormente tributados e pagos e prorrogar o prazo para as informações a serem
fornecidas nos itens 1) e 2) da notificação em virtude dos motivos relatados e
apresentados em cópias anexas.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
parcialmente o lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 25/07/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas com plano de saúde foram
efetivamente pagas, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724048/2014-86

Em sede de impugnação, o lançamento foi parcialmente mantido sob a seguinte
fundamentação:
A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 78) e, por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Quanto às despesas médicas, há que se observar o que dispõe o art. 80 do RIR/1999,
cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; ...
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Além disso, resta evidente que as despesas dedutíveis limitam-se àquelas vinculadas ao
próprio contribuinte e a seus dependentes para fins tributários. O Termo de Intimação
Fiscal no 2012/038620585450615 foi claro nesse sentido, quanto a gastos com planos de
saúde (fl. 28):

...

A argumentação passiva na defesa deixa evidente a inexistência de documento, emitido
pela Sul América, que discrimine os gastos por beneficiário. Em que pese o esforço do
contribuinte, inclusive por via judicial, não é possível acolher o pleito passivo, no
sentido de restabelecer as deduções glosadas, tendo em vista a legislação que rege a
matéria. Com efeito, ausente a discriminação dos gastos por beneficiário do plano de
saúde não se firma a necessária certeza de que as despesas, ainda que suportadas pelo
impugnante, foram exclusivamente em benefício próprio ou de dependentes para fins
tributários, conforme preconiza o art. 80, § 1o, II, anteriormente reproduzido. No mais,
inexiste previsão legal para suspender o julgamento administrativo para aguardar novas
provas cujo ônus seja do contribuinte.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.288 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.724048/2014-86

Por outro lado, com relação aos gastos relativos ao Planserv, o documento de fl. 11 -
Demonstrativo Anual para Fins de Auxílio à Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física 2012, emitido pela SAEB - Secretaria da Administração do Estado da Bahia -, faz
prova de que os gastos, sob a rubrica Planserv, registrados no Comprovante de
Rendimentos de fl. 35, foram em benefício exclusivo do notificado. Dessa forma, cabe
restabelecer o importe de R$ 3.760,40 como dedução da base do IR.
Pelo posicionamento aqui adotado, com o restabelecimento parcial das despesas
médicas, no valor de R$ 3.760,40, cabe eximir o sujeito passivo do recolhimento do
imposto suplementar correspondente, na monta de R$ 1.034,11, bem como de seus
respectivos acréscimos legais.
Considerando que o motivo da glosa das despesas com o plano de saúde
consiste principalmente na ausência de discriminação dos beneficiários do plano, e tendo
em vista o ajuizamento de ação judicial, pelo contribuinte, para fins de obtenção de tais
informações, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, para que o contribuinte seja intimado a apresentar todas as
informações referentes aos planos de saúde da Sul America (valores declarados de
R$17.693,52 e R$11.019,96), apresentando detalhamento mensal por beneficiário e
respectivos comprovantes.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 186
DF CARF MF
Original